Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CLANDESTINIDADE DA REDE DE ABASTECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil-CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Diante da alegação de clandestinidade da rede de abastecimento da unidade consumidora, não há elementos mínimos que autorizem a concessão da tutela de urgência. A análise da responsabilidade pela falha no fornecimento de energia elétrica depende de instrução processual com produção de prova técnica, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.